Tribunal: TJMT
Processo: 1016585-35.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016585-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORRÊA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (PACIENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), LAENDER SILVA FERREIRA GOMES - CPF: 045.781.431-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO FELIPE RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CV) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO –
PLEITO

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS – EXISTÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE PENAL DO PACIENTE – PERSECUÇÃO PENAL MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Só se admite o trancamento da ação penal quando o fato evidentemente não constitui crime, ou falta para a acusação lastro probatório mínimo, o que não é o caso dos autos, porquanto dos elementos angariados na presente inicial é possível dessumir a descrição da participação do paciente nos fatos criminosos e elementos de prova que sustenta a acusação, devendo ser mantida a persecução penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo DRº CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO, OAB nº 24.797/O, em favor de MATHEUS DE ALMEIDA COSTA, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, aqui apontado como autoridade coatora (ação penal cód. 614727).

O paciente encontra-se denunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa - Comando Vermelho – (arts. 121 §2º do Código Penal e 2º da Lei 12.850/13).

O impetrante sustenta
ausência de indícios veementes de autoria

da associação criminosa
e
consequente

falta de justa causa
para o prosseguimento da ação penal na conduta capitulada no art. 2º da Lei 12.850/13, ao argumento de que não há lastro probatório mínimo e indícios veementes da participação do acusado no crime.

Justifica, que
“...não restou claro porque a conduta do Matheus se enquadra no delito de constituir “orcrim”, dizendo apenas que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria mas não aponta onde estão esses elementos em relação ao crime de constituir “orcrim”, não se desincumbindo de seu dever constitucional de fundamentar as decisões que profere.”
(pag. 05-PDF).

Assim, a pretensão deste
writ
é exclusivamente para que seja
rejeitada a denúncia quanto ao delito de associação criminosa
ou
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
neste tocante,
por faltar os requisitos mínimo para sua propositura, em favor do paciente
MATHEUS DE ALMEIDA COSTA
no delito a ele imputado, qual seja, Organização Criminosa.

A liminar foi indeferida em sede de plantão (pags. 48/51-PDF).

As informações aportaram aos autos (pags. 85/87-PDF).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, opinou pela denegação da ordem (pag. 90/95-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente remédio heroico
é exclusivamente postulado para trancamento da ação penal Código de nº 614727
, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.

No presente caso, embora a impetração tenha postulado a rejeição da denúncia,
considerando que a mesma se encontra recebida pelo juiz originário, analiso a presente ação constitucional como pleito de trancamento da ação penal.

Pois bem.

Está nos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia
em desfavor do paciente
e dos demais acusados: Edvaldo Junior Aparecido do Espírito Santo (vulgo “Caxarinha/Junhinho”), Deivison Pereira da Silva (vulgo “Nenê), David Pereira da Silva (vulgo “Juninho”), José Augusto dos Santos (vulgo “Dedé”), Yago Felipe Rodrigues (vulgo “Nego Drama”) e Laender Silva Ferreira Gomes (vulgo “Nino”),
imputando-lhes a prática dos delitos tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
.

Destaco, ainda por oportuno, de acordo com as informações (pag. 86-PDF),
o decreto de prisão preventiva em face d
o ora paciente não foi cumprindo até a presente data
,

estando, em tese, foragido, pois não foi encontrado no endereço por ele informado nos autos.

A defesa do beneficiário postula o trancamento da Ação Penal
por falta de provas,
ao argumento de que
“...
não restou claro porque a conduta do Matheus se enquadra no delito de constituir orcrim
, dizendo apenas que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria mas não aponta onde estão esses elementos em relação ao crime de constituir orcrim, não se desincumbindo de seu dever constitucional de fundamentar as decisões que profere.”
(pag. 05-PDF).

O pedido não merece prosperar.

O deferimento de
habeas corpus
para trancamento de inquérito policial ou ação penal é medida excepcional, apenas admitida quando houver demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade ou total carência de provas da autoria e da materialidade do ilícito, entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, e, sabendo que a via estreita da ação constitucional não comporta dilação probatória, necessário que a petição inicial venha acompanhada de documentos que comprovem as alegações deduzidas na impetração.

Nesse sentido, leciona AURY LOPES JR:

“...deve a acusação ser portadora de elementos – geralmente extraídos da investigação preliminar (inquérito policial) – probatórios que justifiquem a admissão da acusação e o custo que representa o processo penal em termos de estigmatização e penas processuais. Caso os elementos probatórios do inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do processo penal, deve o juiz rejeitar a acusação”
(Direito Processual Penal. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 194).

No mesmo seguimento, temos a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“...para o trancamento, é fundamental prova inequívoca de ausência das condições da ação, de pressuposto processual ou de comprovada inépcia. De qualquer modo, demonstração clara de falta de justa causa”
(in Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 124).

Em reforço a doutrina, quanto a possibilidade de rejeição ou trancamento de ação penal
, temos as observações do Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, de que não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal.
O jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável
(cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido”
(STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Dos elementos contidos nos autos não é possível excluir de plano a participação do paciente nos fatos

ou de que não esteja configurada a organização criminosa,
tornando o trancamento da ação contraproducente, porque diz respeito à necessidade de revolvimento de fatos e provas, atividade não aconselhável neste estreito âmbito de cognição do
writ.

Isso porque
, em que pese a tese da impetração de que os testemunhos angariados na fase policial não apontam o beneficiário como membro de organização criminosa e que o relatório Policial relata de forma genérica ser os acusados integrantes do CV,
em contra partida
,
na oportunidade em que foi apreciado o pedido de rejeição da denúncia pelo juízo originário
, este destacou a presença de lastro probatório mínimo, onde sustentou haver materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos para a propositura da ação penal (Decisão pag. 63-PDF),
verbis:

“Analisando os autos, a despeito do aduzido pela defesa do réu Matheus, constata-se que, na exordial acusatória,
há satisfatória exposição dos fatos em relação
aos crimes imputados
, com todas as circunstâncias evidenciadas pela investigação policial até porque aquele momento processual, não havendo se falar em inépcia da inicial.

De outro lado,
para que seja rejeitada a denúncia por ausência de justa causa, é necessário que os fatos apurados na fase inquisitória não se revistam de lastro probatório mínimo
,
o que não ocorre nos autos em epígrafe, na medida em que, pelos elementos até então colacionados ao feito, constata-se a existência de alicerce probatório suficiente para desencadear a persecução penal.

Ademais, neste momento processual, não há espaço para digressão meritória a respeito da extensão da participação de cada um dos denunciados, exclusivamente com base nas provas produzidas na seara inquisitiva, o que será possível somente depois de encerrado o contraditório judicial.

Com efeito,
em que pesem os argumentos da defesa do réu Matheus, não merecem êxito os pedidos,
porquanto, nesta fase, basta para o recebimento da denúncia, a constatação da materialidade e o reconhecimento de indícios de autoria, requisitos estes que foram vislumbrados.

Frise-se, ainda que, nesta quadra processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate, de modo que, pelos elementos até agora coligidos, constata-se a existência de suporte probatório suficiente para desencadear a persecução penal.

Diante do exposto,
por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses de rejeição da denúncia (art. 395 do CPP) ou de absolvição sumária (art. 397 do CPP) INDEFIRO o
s pedidos da defesa do acusado MATHEUS e DETERMINO o prosseguimento do feito.”

Ainda,
contrasta com a tese da defesa, os fundamentos da decisão que
decretou a prisão preventiva,
também contida nos presentes autos, onde o juízo pontuou elementos de que o paciente, de certo modo, estaria envolvido na organização criminosa,
como se denota ao narrar o depoimento da testemunha DANIELLY CRISTIANA DA SILVA onde se extrai que
“...ao se aproximar, viu que, no quintal da casa de Samuel, o seu tio foi cercado pelos acusados José Augusto (vulgo “Dedé”), Deivison,
Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”
),
Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e Laender (vulgo “Mascateiro”),
os quais diziam para o ofendido que iriam bater nele, determinando que deitasse no chão....

com exceção de Deivison, os demais réus listados no parágrafo anterior bateram na vítima, sendo que José Augusto (vulgo “Dedé”) e Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), foram os que mais agrediram.”
(Decisão pag. 67-PDF).

Mais adiante nas informações colhidas nos autos destaca ainda que

“...
Matheus de Almeida fez uma vídeo-chamada para o representado Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), tendo este determinado que quebrassem o braço do ofendido e o matassem, usando para esta finalidade a expressão “decretar
”.
(pag. 77-PDF).

A testemunha SAMUEL,
também ouvido na fase policial, narrou que Danielly disse a ele que estava com muita raiva do seu tio e que, por querer vingança, chamaria “os guris” para baterem nele.

Na sequência, a
crescenta Danielly dormiu em sua casa e que, na manhã do dia dos fatos,
o paciente MATHEUS DE ALMEIDA foi juntamente com outros corréus a procura da vítima em sua casa:

“...os representados Deivison, José Algusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”), Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e David (vulgo “Juninho”), ali compareceram procurando por informações acerca da localização da vítima.

Relatou que Danielly os informou que o ofendido estava em sua casa.

Samuel esclareceu que os representados, mencionados no parágrafo anterior, saíram e retornaram, pouco tempo após, trazendo consigo o ofendido, mandando que deixasse a sua casa, o que foi obedecido. Arrazoou que os representados permitiram, apenas, que Danielly permanecesse no local e, inclusive, fizeram um vídeo onde ela teria dito que poderiam bater no ofendido até a morte.”
(Decisão pag. 78-PDF).

É de se notar
que a situação fática exposta no presente caderno informativo, considerando que das narrativas dos fatos como, em tese, teriam ocorridos, não beneficia o paciente, não retirando do Estado a possibilidade de análise mais minuciosa quanto ao crime de previsto na Lei 12.850/13
, não é o que reluz dos elementos, ainda que precários, extraídos da fase inquisitorial,
fatos que serão esclarecidos no decorrer da presente persecução penal.

Deve-se distinguir a ausência de prova da autoria do delito de organização criminosa da hipótese de flagrante ausência de justa causa (formal ou material) que justifica a concessão do
writ
, nos termos do art. 648, I, do CPP.

Enquanto esta última é aferível
“prima facie”
, a primeira demanda inevitável aprofundamento da prova processual para o seu reconhecimento, atividade que se mostra incompatível com os lindes da ação mandamental, por exigir comprovação por meio de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sem a necessidade de produção probatória.

Aliás, registre-se, por conveniente, que o
enunciado nº 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, impede a discussão de negativa de autoria em habeas corpus,
verbis:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Assim, só se admite o trancamento da ação penal quando o fato evidentemente não constituir crime, ou se falta para a acusação lastro probatório mínimo,
o que não é o caso.

Por oportuno, deve ser observado que nenhuma das situações admitidas para o trancamento da ação penal, ou aquelas previstas no art. 396 do CPP, se enquadram na situação em comento,
visto que há indícios de que o paciente estaria envolvido em organização criminosa (Comando Vermelho) e participou do crime de homicídio, uma vez que, conforme acima consignado, há evidencias a serem melhor esquadrinhado com a ação penal.

A uma porque,
como bem observou o impetrante na inicial há relatório policial apontando todos os denunciados como integrantes de organização criminosa, o que não exclui o paciente. Eis o trecho indicado:

“há ainda um segundo relatório policial que relata que os acusados são membros de orcrim, porém não especifica quais réus são.”
(Inicial pag. 07-PDF)
.

Segundo porque
, embora a inicial também tenha destacado que as testemunhas não teriam indicado ser o paciente de organização criminosa, o trecho da decisão do juízo originário (pag. 77-PDF)
indicou que o paciente fez um vídeo chamada para a pessoa do corréu YAGO FELIPE (vulgo nego drama), e que este teria de terminado que quebrasse o braço da vítima e o matassem, consoante se tem do seguinte trecho dos autos, verbis:

“Destacou que, em determinado momento, enquanto a vítima era agredida,
Matheus de Almeida fez uma vídeo-chamada para o representado Yago Felipe
(vulgo “Nego Drama”), tendo este determinado que quebrassem o braço do ofendido e o matassem, usando para esta finalidade a expressão “decretar”.”
(pag. 77-PDF).

Quanto a tese defensiva de que
“no fato em tela só se verifica a suposta prática de um delito, restando assim de forma flagrante a ausência de justa causa para que se prossiga com a acusação de constituir orcrim”
(pag. 06-PDF),
por ser considerado um crime formal, de resultado cortado ou de consumação antecipada, o delito do art. 2º da Lei 12.850/13 consuma-se com a mera associação de 4 ou mais pessoas para a prática de infrações penais com pena máxima superior a 4 anos
, ou de caráter transnacional, ou seja, consuma-se o crime com a
societatis criminis
, independentemente dessa organização criminosa praticar qualquer delito por ela planejado.

Nesse sentido, temos o seguinte julgado do STJ:

“O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Precedentes...”
(STJ – HC Agrv. 131005-SP 0007712-30.2015, Relator MIN. EDSON FACHIN, julgado em 18/10/2016).

É certo que os elementos acima pontuados não afastam por completo tal possibilidade, de modo que inviabiliza, neste momento, a pretensão pretendida na inaugural, qual seja, rejeição da denúncia ou trancamento da ação.

Ademais, a denúncia guarda todos os requisitos elencados no
artigo 41 do Código de Processo Penal,
visto que contém a exposição do fato delituoso com todas as devidas especificações, há a identificação correta do paciente, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, além de ter sido encaminhada ao Juízo competente para a apreciação do feito, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses pretendida pela impetração.

Outrossim,
deve ser observado que NOS CRIMES DE AUTORIA COLETIVA, a denúncia pode ser narrada de forma genérica
, no que se referi a participação dos denunciados, sendo que a conduta específica de cada um será apurada no curso da persecução penal.

Nesse sentido:

(TJMT)

“ Não há se falar em inépcia da denúncia quando, nos termos do artigo 41 do CPP
, a exordial acusatória, ainda que de forma concisa, contém narrativa dos fatos, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do delito, bem como o rol das testemunhas, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Para a configuração do delito de associação criminosa não é necessário que todos os integrantes sejam imputáveis, que tenham sido denunciados ou identificados. Basta a comprovação de que a associação era integrada por três ou mais pessoas. Precedente do STJ.
Nos crimes de autoria coletiva, admite-se o recebimento da denúncia sem que haja uma descrição pormenorizada da conduta de cada agente. Sobretudo em se tratando de associação criminosa (art. 288 do CP), que, por possuir completa autonomia jurídica penal, independe da ocorrência (ou não) dos delitos que seus participantes venham a praticar
, sendo suficiente a descrição das circunstâncias elementares, sendo elas o verbo núcleo do tipo de se ‘associar’ e o especial fim de agir da ‘prática de uma quantidade indeterminada de crimes’.(...).”
(N.U 0060141-80.2015.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 18/06/2015).

Ressalto, por fim, que
o ora beneficiário também responde a ação penal por crime de porte ilegal de arma de fogo (Ação penal Cód. 481935),
constante nos autos pag. 57-PDF, e,
em consulta da aludida ação no Sítio deste Tribunal consta-se que houve condenação
em 27/07/20, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão (art. 14, da Lei nº 10.826/03).

Assim, os elementos de provas, até o presente momento, abalizados, são aptos para assegurar o recebimento da denúncia, porquanto a narração fática contida na inicial encontra-se minimamente amparada, revelando indícios de efetiva ocorrência dos delitos ao qual encontra-se denunciado, circunstâncias que revelam-se suficientes para o prosseguimento da persecução penal.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020